Tribunal: TJPA
Processo: 0827382-69.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827382-69.2022.8.14.0301

APELANTE: MARIA DAS GRACAS GOMES PAVAO, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

APELADO: MARIA DAS GRACAS GOMES PAVAO, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. SERVIDORA NÃO TITULAR DE CARGO EFETIVO. INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 125/2019. OMISSÃO INEXISTENTE.
EMBARGOS
PROTELATÓRIOS.
APLICAÇÃO DE MULTA AO EMBARGANTE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS contra
MARIA DAS GRACAS GOMES E OUTROS,
para sanar suposta omissão no Acórdão
que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo ora Embargante, mantendo
a decisão recorrida.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se há omissão a ser sanada no Acórdão recorrido quanto a tese de
aplicabilidade da Lei Complementar nº 039 de 2002, com suas respectivas alterações
.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC/2015).

4. No caso em análise, verifica-se que

a aposentadoria voluntária foi requerida em 2011, sendo reconhecido o preenchimento dos seus requisitos no mesmo ano, portanto, muito antes da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 125 de 2019. Assim, não se aplica aos proventos da ora Embargada o redutor instituído pela Lei Complementar nº 125 de 2019 e previsto artigo 98-a da Lei Complementar nº 039 de 2002.

5. Outrossim, acerca da suposta omissão, constata-se que a mesma tese foi levantada em Embargos Declaratórios opostos anteriormente, sendo devidamente enfrentada no julgado ora Embargado, tendo os presentes aclaratórios o objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Precedentes.

6.
Reconhecimento do caráter protelatório dos aclaratórios. Condenação do embargante ao pagamento de multa em favor dos embargados, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa.

IV.
Dispositivo

7.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Pré-questionamento
automático, conforme aplicação do artigo 1.025 do CPC/2015.

_____________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
artigos 1.022 e 1.025
;
Lei Complementar nº 125 de 2019; Lei Complementar nº 039 de 2002, artigo 98-A;

Lei Complementar Estadual nº 125 de 2019.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg nos EDcl no Ag: 724536 MG 2005/0197643-2, Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 16/03/2006, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 10/04/2006 p. 281;
TJPA - 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10; TJPA -
2018.00550270-92, 185.711, Rel. ROBERTOGONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 11.12.2017, Publicado em 16.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 28 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Apelação (processo nº
0827382-69.2022.8.14.0301) opostos
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS contra
MARIA DAS GRACAS GOMES E OUTROS,
para sanar suposta omissão no Acórdão
que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo ora Embargante, mantendo
a decisão recorrida.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Desse modo, tendo sido analisado o Acórdão embargado e todas as questões necessárias à formação do convencimento, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do Embargante quanto ao conteúdo da decisão. Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, não reconhecendo a existência de omissão no acórdão, nos termos da fundamentação. (Grifo nosso)

Em suas razões (Id
. 27476854),

o Embargante alega que o julgado não pode se omitir acerca da aplicabilidade da Lei Complementar nº 039 de 2002, com suas respectivas alterações.

Aduz que, a partir de 31/12/2019, tornou-se viável a concessão de benefício previdenciário aos servidores que preencherem os requisitos dispostos no artigo 98-A da Lei Complementar nº 39/2002, restringindo ao maior valor aplicado no Regime Geral de Previdência Social (Teto) o valor a ser pago a título de proventos dos benefícios previdenciários concedidos aos segurados não titulares de cargo efetivo.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos com efeitos infringentes.

A Embargada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos (
Id.
28248479
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar a tese suscitada pelo Embargante quanto à omissão no julgado acerca da
tese
aplicabilidade da Lei Complementar nº 039 de 2002, com suas respectivas alterações
.

Da análise dos autos, verifica-se, em síntese, que a ora Embargada ingressou no serviço público em 15/08/1989, no cargo de Defensora Pública, sendo contratada pelo Regime Celetista por tempo indeterminado, tendo como empregador a Defensoria Pública do Estado do Pará e o Governador do Estado do Pará.

Posteriormente, no ano de 2011, requereu junto a Defensoria Pública do Estado do Pará, sua aposentadoria voluntária, por preencher os requisitos da época para tanto, dispostos no artigo 40, §1º, III, a, da Constituição Federal de 1988, tendo o Parecer Jurídico nº 145/2011-CJ-DP emitido pela Consultoria Jurídica da Defensoria Pública do Estado do Pará manifestando-se favoravelmente ao pedido de aposentadoria proporcional ao tempo de serviço no cargo de Defensora Pública, por considerar terem sido cumpridas as exigências legais e regimentais para o ato (Id. 18479165 - origem), sendo acatado o referido parecer pela Defensora Pública Geral (Id. 18479166 - origem).

Assim, não merece prosperar a tese em questão, pois, vigora o Princípio
tempus regit actum
, de modo que se aplica a lei vigente à época dos fatos. E os fatos, no caso em análise, consideram-se ocorridos no momento do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria, qual seja o ano de 2011, quando foi reconhecido o preenchimento dos requisitos para tal.

Outrossim, o julgado embargado consignou as seguintes questões em sua fundamentação que, de igual forma foram levantadas pelo Embargante nos aclaratórios anteriormente opostos (Id.
25133175
), senão vejamos:

Em relação à tese de omissão apresentada pelo Embargante, o julgado é claro e expresso em sua fundamentação. Senão, vejamos:

A seu turno, o art. 3º da Emenda Constitucional nº 20/98:

Art. 3º - É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer tempo, aos servidores públicos e aos segurados do regime geral de previdência social, bem como aos seus dependentes, que, até a data da publicação desta Emenda, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.

Outrossim, o art. 114 da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU) previa:

Art. 114 - Será aposentado, com os proventos correspondentes à remuneração do cargo em comissão ou da função gratificada, o servidor que o tenha exercido por 5 (cinco) anos consecutivos.

Deste modo, deve ser ressaltado que o momento de aplicabilidade das inovações legais previdenciárias, vigora o princípio
tempus regit actum
, de modo que aplica-se a lei vigente à época dos fatos. Os fatos, no caso em análise, consideram-se ocorridos no momento do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria
.
(Grifo nosso)

O julgado ainda destacou a falta de previsão legal da aposentadoria referente aos servidores públicos não efetivos que, naquela época, preencheram os requisitos para a concessão de aposentadoria, como no caso em análise, transcrevendo a jurisprudência desta Egrégia Corte, vejamos:

Importa salientar que na data em que foram preenchidos os requisitos para a concessão de aposentadoria da servidora não existia previsão legal para a concessão de aposentadoria no regime próprio aos servidores não efetivos, no entanto, tal possibilidade já era admitida pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado.
Vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR MAIS DE 20 ANOS ATÉ A DATA DO ÓBITO. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PELO INSTITUTO ESTADUAL (IGEPREV). SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE APENAS PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM R$2.000,00. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. EM REEXAME, SENTENÇA IGUALMENTE REFORMADA EMPARTE. À UNANIMIDADE
. 1 . Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada/reexaminanda. 2 -Constatado pelo suporte fático-probatório dos autos que o servidor falecido já era vinculado e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98, na qualidade de servidor temporário, contribuindo para o FINANPREV por mais 20 anos até a data óbito e que, não obstante o apelante ter conhecimento do vínculo precário do falecido em nenhum momento providenciou a vinculação daquele ao Regime Geral da Previdência Social . RGPS, após a alteração do texto constitucional pela EC n. 20/98, tampouco existindo comprovação do repasse das contribuições ao INSS, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do IGEPREV/PA para responder a demanda. Precedente TJPA, e o consequente pagamento do benefício. 3 -Não havendo contribuição ou cadastro do servidor falecido junto ao INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários não haveria como a apelada requerer pensão por morte perante aquele instituto. 4 -Honorários advocatícios arbitrados por equidade no valor fixo de R$2.000,00, conforme o art. 20, § 4º, do CPC-73. 5 Isenção da autarquia previdenciária em custas processuais, na forma do art. 15, g, da Lei Estadual n.º 5.738-93. 6 -Recurso conhecido e parcialmente provido. Em reexame necessário, sentença modificada em parte. À unanimidade". (2018.00550270-92, 185.711, Rel. ROBERTOGONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 11.12.2017, Publicado em 16.02.2018) (Grifo nosso)

De igual forma, a decisão ainda citou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Corroborando com a fundamentação, o julgado cita o entendimento de longa data do Supremo Tribunal Federal de que “
preenchidos os requisitos de tempo de serviço até 16/12/98 é devida ao segurado a aposentadoria proporcional independentemente de qualquer outra exigência, podendo este escolher o momento da aposentadoria
”, conforme se observa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO. REQUISITOS. RGPS. ART. 3º DA EC 20/98. CONCESSÃO ATÉ 16/12/98. DIREITO ADQUIRIDO. REQUISITO TEMPORAL. INSUFICIENTE. ART. 9º DA EC 20/98. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO. IDADE E PEDÁGIO. PERÍODO ANTERIOR E POSTERIOR À EC 20/98. SOMATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. APOSENTADORIA INTEGRAL. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I - A questão posta em debate restringe-se em definir se é possível a obtenção de aposentadoria proporcional após a vigência da Emenda Constitucional 20/98, sem o preenchimento das regras de transição ali estabelecidas. II - Ressalte-se que as regras aplicáveis ao regime geral de previdência social encontram-se no art. 201 da Constituição Federal, sendo que as determinações sobre a aposentadoria estão em seu parágrafo 7º, que, mesmo após a Emenda Constitucional 20/98, manteve a aposentadoria por idade e a por tempo de serviço, esta atualmente denominada por tempo de contribuição. III -
A Emenda Constitucional 20/98 assegura, em seu artigo 3º, a concessão de aposentadoria proporcional aos que tenham cumprido os requisitos até a data de sua publicação, em 16/12/98
. IV -
No caso do direito adquirido em relação à aposentadoria proporcional, faz-se necessário apenas o requisito temporal, ou seja, 30 (trinta) anos de trabalho no caso do homem e 25 (vinte e cinco) no caso da mulher, requisitos que devem ser preenchidos até a data da publicação da referida emenda. Preenchidos os requisitos de tempo de serviço até 16/12/98 é devida ao segurado a aposentadoria proporcional independentemente de qualquer outra exigência, podendo este escolher o momento da aposentadoria
. V - Para os segurados que se encontram filiados ao sistema previdenciário à época da publicação da EC 20/98, mas não contam com tempo suficiente para requerer a aposentadoria – proporcional ou integral – ficam sujeitos as normas de transição para o cômputo de tempo de serviço. Assim, as regras de transição só encontram aplicação se o segurado não preencher os requisitos necessários antes da publicação da emenda. VI - A referida emenda apenas aboliu a aposentadoria proporcional, mantendo-a para os que já se encontravam vinculados ao sistema quando da sua edição, com algumas exigências a mais, expressas em seu art. 9º. VII - O período posterior à Emenda Constitucional 20/98 não poderá ser somado ao período anterior, com o intuito de se obter aposentadoria proporcional, senão forem observados os requisitos dos preceitos de transição, consistentes em idade mínima e período adicional de contribuição equivalente a 20% (vinte por cento), este intitulado "pedágio" pelos doutrinadores. VIII - Não contando a parte-autora com o período aquisitivo completo à data da publicação da EC 20/98, inviável o somatório de tempo de serviço posterior com anterior para o cômputo da aposentadoria proporcional sem observância das regras de transição. IX - In casu, como não restaram sequer atendidos os requisitos para a aposentadoria proporcional, o agravante não faz jus à aposentadoria integral. X - Agravo interno desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no Ag: 724536 MG 2005/0197643-2, Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 16/03/2006, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 10/04/2006 p. 281) (Grifei).

E concluiu:
“que a aposentadoria voluntária foi solicitada no ano de 2011, tendo naquele mesmo ano sido reconhecido o preenchimento dos seus requisitos, conforme documentações referidas. Logo, muito antes da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 125/2019. Assim, não aplica-se aos proventos da impetrante o redutor instituído pela lei complementar nº. 125/2019 e previsto art. 98-a da lei complementar nº. 039/2002.”

Observa-se que a referida tese restou devidamente esclarecida no julgado embargado, não havendo qualquer omissão a ser sanada no Acórdão, ratificando-se o teor da análise do caso e a fundamentação nele exposta.

Portanto, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que foram decididas todas as questões apontadas e a decisão se encontra devidamente fundamentada, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos Embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - Grifamos)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - Grifo nosso)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 – Grifo nosso)

Registre-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do artigo 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desta forma, não havendo vício a ser sanado no Acórdão
,
não merece prosperar a alegação do Embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no artigo 1.022, II, do CPC de 2015, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
,
e, por não vislumbrar os vícios elencados no artigo 1.022, do CPC/2015 e, constatado o seu caráter protelatório, DETERMINO a aplicação da multa no valor de 1% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, §2º do CPC/15, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2025